Tribunal: STJ
Processo: 5003696-22.2018.4.03.6106
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032884 - SP(2025/0328078-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: UBIRACI MOREIRA LISBOA - DF010134
ROBERTA PATRIARCA MAGALHÃES - SP219114
DUÍLIO JOSÉ SANCHEZ OLIVEIRA - SP197056
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA NOATO
ADVOGADO
: JOSE ROBERTO ARLINDO NOGUEIRA QUARTIERI -
SP351908
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA.
SALDO EM CONTA VINCULADA AO FGTS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE
ARTIGOS DE LEI. SÚMULAS 282 E
INTERESSE DE AGIR. CONCLUSÕES DO
356/STF.
ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDADAS NA APRECIAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA DA
DEMANDA.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA 7/STJ.
SÚMULA 284/STF.
CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRETENSÃO POR ANÁLISE DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Sobre a alegada violação aos arts. 485, VI, 489, § 1o, VI, e 927, VI, do CPC, ausência de
1.

interesse recursal e no tocante à necessidade de aplicar ao caso o entendimento da
incidem as Súmulas 282 e
e
- inexistência de
Súmula 459/STJ,
356/STF
211/STJ
prequestionamento.
. A conclusão do Tribunal de origem pela existência de interesse de agir para a ação decorreu
2
da análise fático-probatória da causa, atraindo a aplicação da
verbete que
Súmula 7/STJ,
incide sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional.
. A arguição de ofensa a dispositivo legal inexistente no ordenamento jurídico atrai o óbice da
3
Súmula 284/STF.
. Decidida a controvérsia nos termos em que postulado pela parte recorrente, como se
4
observou no julgamento, a insurgência não merece prosperar ante a evidente ausência de
interesse recursal, mostrando-se inadmissível a interposição de recurso visando resultado já
alcançado. Precedente.
Com efeito, o STJ já decidiu que, "apesar de ter sido invocado dispositivo legal, o
5.
fundamento central da matéria objeto da controvérsia e as teses levantadas pelos recorrentes
são de cunho eminentemente constitucional. Descabe, pois, ao STJ examinar a questão,
porquanto reverter o julgado significa usurpar competência do STF" (
Rel.
REsp 1.655.968/PE,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
2/5/2017)
. Agravo interno desprovido.
6
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54493713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/02/2026 18:18:55
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 438f0368-29f4-4302-8996-40588297d1f0

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria Thereza de Assis
Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA54493713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/02/2026 18:18:55
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 438f0368-29f4-4302-8996-40588297d1f0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032884 - SP (2025/0328078-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: UBIRACI MOREIRA LISBOA - DF010134
ROBERTA PATRIARCA MAGALHÃES - SP219114
DUÍLIO JOSÉ SANCHEZ OLIVEIRA - SP197056
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA NOATO
ADVOGADO
: JOSE ROBERTO ARLINDO NOGUEIRA QUARTIERI - SP351908
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA.
SALDO EM CONTA VINCULADA AO FGTS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE
ARTIGOS DE LEI. SÚMULAS 282 E 356/STF. INTERESSE DE AGIR. CONCLUSÕES DO
ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDADAS NA APRECIAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA DA DEMANDA.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
CARÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ.
SÚMULA 284/STF.
INTERESSE RECURSAL. PRETENSÃO POR ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Sobre a alegada violação aos arts. 485, VI, 489, § 1o, VI, e 927, VI, do CPC, ausência de
1.

interesse recursal e no tocante à necessidade de aplicar ao caso o entendimento da
incidem as Súmulas 282 e 356/STF e 211/STJ - inexistência de
Súmula 459/STJ,
prequestionamento.
. A conclusão do Tribunal de origem pela existência de interesse de agir para a ação decorreu
2
da análise fático-probatória da causa, atraindo a aplicação da
verbete que incide
Súmula 7/STJ,
sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional.
. A arguição de ofensa a dispositivo legal inexistente no ordenamento jurídico atrai o óbice da
3
Súmula 284/STF.
. Decidida a controvérsia nos termos em que postulado pela parte recorrente, como se observou
4
no julgamento, a insurgência não merece prosperar ante a evidente ausência de interesse
recursal, mostrando-se inadmissível a interposição de recurso visando resultado já alcançado.
Precedente.
Com efeito, o STJ já decidiu que, "apesar de ter sido invocado dispositivo legal, o fundamento
5.
central da matéria objeto da controvérsia e as teses levantadas pelos recorrentes são de cunho
eminentemente constitucional. Descabe, pois, ao STJ examinar a questão, porquanto reverter o
julgado significa usurpar competência do STF" (
Rel. Ministro Herman
REsp 1.655.968/PE,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
2/5/2017)
Documento eletrônico VDA54029595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:55
Código de Controle do Documento: 5745be18-3116-4d71-a807-af95e21b93fd

. Agravo interno desprovido.
6
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
contra decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial (e-STJ, fls. 287-292).
Em suas razões, a agravante pretende a reforma da decisão agravada. Para
tanto, defende a inaplicabilidade das Súmulas 282, 284 e 356 do STF. Enfatiza que a
afirmativa do julgamento de que "não há prova nos autos de que a CAIXA esteja
desrespeitando a decisão do STF” não evidencia que a insurgente busque o reexame
fático-probatório, pois apenas se pretende o efetivo alcance da ADI n. 5090, logo não
cabe falar em aplicação da Súmula 7/STJ.
Frisa a persistência de interesse recursal, pois a TR foi mantida pelo STF, logo
não existiu ganho algum para o autor da ação, tendo em vista a validade do
Tema 459/STJ.
Requer, ao final, o provimento do agravo interno com a reforma da decisão
recorrida (e-STJ, fls. 295-317).
Contraminuta apresentada pleiteando a manutenção da decisão agravada;
a majoração dos honorários advocatícios em seu favor, conforme o
§ 11, do CPC;
art. 85,
e aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC diante do caráter
art. 1.021,
manifestamente protelatório e infundado do agravo interno (e-STJ, fls. 322-328).
É o relatório.
VOTO
Apesar do inconformismo manifestado pela parte agravante, está correta e
deve ser confirmada a decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior.
Cumpre destacar que o recurso especial exige o prequestionamento do
dispositivo legal ou da tese apontado como violado, o que não ocorreu no presente caso.
O acórdão recorrido não debateu os artigos 485, VI, 489, § 1o, VI, e 927, VI, do Código
de Processo Civil, além de que os dois últimos dispositivos nem sequer foram objeto dos
embargos de declaração opostos na origem, conforme exigido pela jurisprudência desta
Corte.
A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do recurso
especial, conforme entendimento consolidado no STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
Documento eletrônico VDA54029595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:55
Código de Controle do Documento: 5745be18-3116-4d71-a807-af95e21b93fd

OFENSA AOS ARTS. 489, § 1o, IV, 2o, 492 E 503, TODOS DO CPC. FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. AUSÊNCIA DE
VINCULAÇÃO DO STJ. USO DA TABELA PRÁTICA DO TRIBUNAL DE
ORIGEM. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A ausência de enfrentamento pelo acórdão recorrido da questão objeto
da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento
do recurso especial, o que incluiu a própria violação ao
§ 1o, IV
art. 489,
.
do CPC, quando não prequestionado na origem
2. O juízo de admissibilidade exarado pelo tribunal de origem não vincula o
STJ.
3. A jurisprudência desta Corte entende possível a utilização dos índices de
correção monetária da tabela prática do TJSP, desde que não haja proibição
no título executivo, hipótese em que não resta configurada ofensa à coisa
julgada. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 1.781.372/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- sem grifo no
14/10/2024,
16/10/2024
original)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. VÍCIOS DE
CONSTRUÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. RESPONSABILIDADE DA
SEGURADORA. MULTA DECENDIAL. SÚMULA No 83/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
REEXAME DE
SÚMULA No 211/STJ.
PROVAS. CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Inviável a análise de violação de dispositivos de lei não prequestionados na
origem, apesar da oposição de embargos de declaração.
[...]
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.858.639/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- sem grifo no
29/8/2022,
31/8/2022
original)

Foi alegado ainda desrespeito ao
VI, do CPC, com a justificativa de
art. 485,
reconhecer a necessidade de ausência de interesse processual do recorrido. Sustentou-
se que, "no caso dos autos, a parte contrária almeja aplicação de outro índice de
correção monetária aos saldos de sua conta vinculada do FGTS para antes e depois da
data de ajuizamento. Entretanto, o STF, na ADI no 5.090, determinou que o respeito
mínimo ao IPCA somente deverá ocorrer a partir da publicação da decisão, tendo
meramente efeitos prospectivos. Não há prova nos autos de que a CAIXA esteja
desrespeitando a decisão do STF" (e-STJ, fl. 233).
Documento eletrônico VDA54029595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:55
Código de Controle do Documento: 5745be18-3116-4d71-a807-af95e21b93fd

O Tribunal de origem concluiu pela existência de interesse de agir para a ação
(e-STJ, fl. 201):

Por sua vez, no que tange à alegação de carência de ação, importante
destacar que, ainda que a decisão do Pleno do e. STF, na ADI 5090, tenha
como pressuposto objetivo o acordo firmado (em
entre a
03/04/2024)
Advocacia Geral da União (AGU) e as quatro maiores centrais sindicais do
País, o Pretório Excelso enfrentou o mérito na referida ação direta, concluindo
pela procedência parcial do pedido (notadamente em seus efeitos
prospectivos).
Por consequência, caracterizado o interesse de agir nesta ação, para que essa
decisão vinculante do e. STF seja aplicada ao presente caso concreto
(especialmente para verificar a existência de eventual distinção ou superação),
assim como reiteradamente se dá em controle abstrato e no sistema de
precedentes qualificados.
Essas conclusões foram extraídas da análise fático-probatória da causa,
atraindo a aplicação da
verbete que incide sobre ambas as alíneas do
Súmula 7/STJ,
permissivo constitucional.
A parte insurgente não busca, de fato, a devida qualificação jurídica dos fatos
e provas que justificaram a conclusão adotada no julgamento, mas sua reapreciação, o
que é mesmo vedado em recurso especial.
O recurso especial também trouxe a ofensa ao
VI, do CPC, a respeito
art. 927,
da necessidade de aplicar ao caso o entendimento da Súmula 459 do STJ. Sobre tal
questão, incide o óbice da
Com efeito, foi indicado como violado
Súmula n. 284/STF.
dispositivo legal inexistente no ordenamento jurídico, o que atrai, por conseguinte, o
enunciado da citada súmula: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
A CEF aduziu desrespeito aos arts. 13,
, da
12, I, da
caput
Lei n. 8.036/1990;
e 2o e 7o, da
Justificou a necessidade de definir a
Lei n. 8.177/1991;
Lei n. 8.660/1993.
aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos com
o FGTS recolhidos pelo empregador, mas não repassados ao Fundo, conforme
consolidado pela Súmula 459 do STJ.
Sustentou, nessa linha, que a decisão do STF, na ADI n. 5.090 definiu que o
IPCA só se aplica após a publicação da referida decisão, com efeitos prospectivos e em
períodos anteriores, como no caso concreto, deve-se manter, portanto, a validade da TR.
Documento eletrônico VDA54029595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:55
Código de Controle do Documento: 5745be18-3116-4d71-a807-af95e21b93fd

A respeito dessa questão, decidiu-se a controvérsia, de fato, nos termos em
que postulado pela parte recorrente. Portanto, a insurgência não merece prosperar ante
a evidente ausência de interesse recursal, mostrando-se inadmissível a interposição de
recurso visando resultado já alcançado.
Nesse sentido: "Configurada a ausência de interesse de agir do ente público,
no caso, porquanto o resultado pretendido já foi alcançado no acórdão impugnado" (
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
REsp n. 1.335.172/CE,
.
27/11/2018)
Ademais, é incabível o recurso especial porque a tese recursal é
eminentemente constitucional, ainda que se tenha indicada nas razões do Recurso
Especial violação ou interpretação divergente de dispositivos de lei federal.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu no seguinte sentido:
"Finalmente, ressalto que, apesar de ter sido invocado dispositivo legal, o fundamento
central da matéria objeto da controvérsia e as teses levantadas pelos recorrentes são de
cunho eminentemente constitucional. Descabe, pois, ao STJ examinar a questão,
porquanto reverter o julgado significa usurpar competência do STF" (REsp 1.655.968/PE,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
2/5/2017)
Dessa forma, como as alegações feitas neste agravo interno não são capazes
de modificar o convencimento anteriormente manifestado, permanece inalterada a
decisão recorrida.
Por fim, relativamente ao pleito da parte recorrida de aplicação da multa
prevista no
§ 4o, do
assinala-se que esta Corte Superior tem
art. 1.021,
CPC/2015,
entendido que o mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não
enseja a necessária imposição da referida sanção, tornando-se imperioso para tal que
seja nítido o descabimento do recurso, o que, por ora, não se verifica na espécie.
Em relação à majoração dos honorários recursais requerida pela parte
agravada, é preciso frisar que este Tribunal Superior possui entendimento jurisprudencial
firmado no sentido de considerar indevida a fixação de verba honorária recursal no
julgamento de agravo interno ou de embargos de declaração.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54029595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:55
Código de Controle do Documento: 5745be18-3116-4d71-a807-af95e21b93fd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.032.884 / SP
Número Registro: 2025/0328078-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50036962220184036106
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : UBIRACI MOREIRA LISBOA - DF010134
ROBERTA PATRIARCA MAGALHÃES - SP219114
DUÍLIO JOSÉ SANCHEZ OLIVEIRA - SP197056
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA NOATO
ADVOGADO
: JOSE ROBERTO ARLINDO NOGUEIRA QUARTIERI - SP351908
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA -
DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO -
FGTS/FUNDO
ATUALIZAÇÃO DE CONTA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : UBIRACI MOREIRA LISBOA - DF010134
ROBERTA PATRIARCA MAGALHÃES - SP219114
DUÍLIO JOSÉ SANCHEZ OLIVEIRA - SP197056
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA NOATO
Documento eletrônico VDA54471203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:51:19
Código de Controle do Documento: 6b1b647f-8cb9-4235-b90e-381823b3b3fe

ADVOGADO
: JOSE ROBERTO ARLINDO NOGUEIRA QUARTIERI - SP351908
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:51:19
Código de Controle do Documento: 6b1b647f-8cb9-4235-b90e-381823b3b3fe